Tribunal: STF
Processo: ARE 1529247
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Estado de São Paulo em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo regimental. 



    Eis o teor do referido aresto (eDOC 548, p. 1-2):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. BENS INTERMEDIÁRIOS. CREDITAMENTO. REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. ART. 97 DA CF. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 e pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia envolvendo o creditamento de ICMS decorrente das operações identificada nos autos depende da análise do conjunto fático probatório e da interpretação de normas infraconstitucionais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O pedido de sobrestamento é improcedente pela ausência de elementos que indiquem a submissão da matéria à repercussão geral no RE 1.424.015 ou em outro processo na Corte. 



    4. A discussão sobre o creditamento de ICMS em razão da aquisição de bens intermediários é matéria infraconstitucional e depende do reexame do cojunto fático probatório dos autos, providências inviáveis em sede de apelo extremo. 



    5. O acórdão recorrido interpretou dispositivos infraconstitucionais e as provas dos autos, sem declarar a inconstitucionalidade de lei ou afastar a aplicação de legislação infraconstitucional com base em fundamentos constitucionais, não se exigindo a submissão à regra da reserva de plenário (art. 97 da CF).



     IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental não provido.”



    O Embargante justifica a oposição dos presentes embargos de divergência e invoca como paradigma o RE-AgR 503877, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO E DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONSUMIDOR FINAL. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A decisão agravada está de acordo com entendimento adotado por ambas as Turmas desta Corte, que consolidaram a jurisprudência no sentido de que não ofende o princípio da não cumulatividade a inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo. Precedentes. II - A aquisição de produtos intermediários aplicados no processo produtivo que não integram fisicamente o produto final não gera direito ao crédito de ICMS, uma vez que a adquirente, nesse caso, mostra-se como consumidora final. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (RE 503877 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06.08.10)



    Discorre acerca da alega divergência, asseverando que “o julgado paradigma acima apresentado entendeu que a discussão não se exaure na regulamentação infraconstitucional do ICMS, nem demandaria reexame do conjunto fático e probatório, tanto que adentrou o mérito e decidiu que a compra de produtos intermediários não gera direito à creditamento de ICMS.” (eDOC 549, p. 7)



    Nesse sentido, sustenta a índole constitucional da controvérsia em razão da violação ao art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal e, ao fim, busca o reconhecimento da “inconstitucionalidade do creditamento de ICMS decorrente da aquisição de produtos intermediários que não se integrem fisicamente no produto final a ser comercializado, nem tampouco sejam consumidos imediata e integralmente no processo produtivo.” (eDOC 154, p. 14)



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Os presentes embargos de divergência não merecem conhecimento.



    Conforme observa-se da ementa supracitada, o aresto ora embargado aplicou o óbice da Súmula 279 do STF e apontou o caráter infraconstitucional da controvérsia. Naquela assentada, ressaltou-se que a discussão sobre o creditamento de ICMS em razão da aquisição de bens intermediários é matéria infraconstitucional e depende do reexame do cojunto fático probatório dos autos, providências inviáveis em sede de apelo extremo.



    Para melhor clarificar a discussão, transcrevo trecho da respectiva decisão monocrática (eDOC 542, p. 3-4):



    “Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 468, p. ): 



    “Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de creditamento de ICMS em virtude de entrada de produtos intermediários, em tese, essenciais ao desenvolvimento de suas atividades agroindustriais de produção de açúcar e álcool. 



    A partir da análise pericial, a Corte a quo vetou o creditamento pleiteado, haja vista os produtos intermediários foram classificados como de uso e consumo e, portanto, não se integram ao produto final, tampouco são consumidos no processo produtivo.



     Contudo, verifico que tal entendimento destoa da orientação deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto "as mercadorias adquiridas como insumos ou produtos intermediários utilizados na consecução da atividade-fim da empresa afasta a sua classificação como de uso e consumo do estabelecimento e, por conseguinte, a limitação temporal ao creditamento do ICMS contida na Lei Complementar 87/1996" (AgInt no REsp n. 1.742.294/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) 



    De fato, firmou-se nesta Corte a orientação segundo a qual é permitido o aproveitamento dos créditos de ICMS referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social do estabelecimento empresarial.” 



    Nesse contexto, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à legitimidade do creditamento de ICMS decorrente das operações identificada nos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.”



    Observa-se que a decisão monocrática, posteriormente confirmada pela Segunda Turma, não adentrou na análise do tema de fundo propriamente dito em razão dos óbices apontados, na medida em que a discussão no Tribunal de origem envolveu a análise pericial, bem como a classificação e natureza dos produtos objetos da controvérsia, o que atraiu a incidência da Súmula 279 do STF.



    Nesse contexto, ainda que se pudesse sustentar que a aquisição de produtos intermediários aplicados no processo produtivo que não integram fisicamente o produto final não gera direito ao crédito de ICMS, reitero que o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com base no conjunto fático probatório dos autos e na Lei Complementar 87/06, conforme resta evidenciado pelo seguinte trecho do referido julgado (eDOC 468, p. 6):



    “Desse modo, de rigor o provimento parcial do recurso especial, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos, a fim de que o tribunal de origem analise as provas e verifique se os insumos suscitados pela contribuinte são essenciais para a realização do objeto social do estabelecimento empresarial, devendo, em caso afirmativo, reconhecer o direito ao creditamento, nos termos do art. 20 da LC 87/1996, ainda que esses bens sejam consumidos ou desgastados gradativamente não integrando o produto final.”



    Assim, não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e o precedente apontado pelo ora Embargante, por não se verificar, na hipótese, a identidade de bases fáticas entre as matérias. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) O acórdão-paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE 255.328-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 30.5.2003). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Dje 07.12.2018). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 1.242.489-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Dje 15.04.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.07.2021). 



    Desse modo, constato que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do art. 330 do RISTF. 



    Diante de tais precedentes, ressalto que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    Ante o exposto, a teor dos arts. 1.043, do CPC, 330 e 332 do RISTF, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 21, § 1º e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente